Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735767-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LORENCO INACIO KAPPES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que determinou a exclusão da União "dos registros informatizados do feito". É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0716113-81.2021.8.07.0001), houve a retratação da decisão agravada, determinando-se "a manutenção da União nos autos". Assim o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator